Tribunal: CARF
Processo: 10280.720433/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720433/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA SÃO JOAQUIM AGRO PECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais no imóvel deve ser acatada a correspondente área de
pastagens com base no índice de lotação mínima da região.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerado a área
ocupada por pastagens originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 70/74), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720433/2010-10
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720433/2010-10

Por meio da Notificação de Lançamento no 02101/00013/2010 de fls. 01/04, emitida em
29.03.2010, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$245.750,41, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Gurupa Murucutu Mirin Saparara”,
cadastrado na RFB sob o no 3.622.0116, com área declarada de 5.600,0 ha, localizado
no Município de Cachoeira do Arari/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02101/00048/2010 de fls. 06/07,
para a contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os documentos
abaixo referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2006 a 31.12.2006: Fichas
de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2007, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$109,85.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 10, acompanhada dos documentos de fls. 11/16.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens de 5.010,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$195.000,00 (R$34,82/ha) para o arbitrado de R$615.160,00 (R$109,85/ha), com
base em valor constante do SIPT, com consequente redução do Grau de Utilização de
89,6% para 0,0% e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,45% para
20,0%, disto resultando imposto suplementar de R$122.154,50, conforme demonstrado
às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento, em 07.04.2010, às fls. 19, ingressou a contribuinte, em
12.04.2010, às fls. 30, com sua impugnação de fls. 30, instruída com os documentos de
fls. 31/53, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- insurge contra a glosa da área de pastagens que, por consequência, alterou a alíquota
de 0,45% para 20,0%;
- informa que encaminha, em anexo, para apreciação e julgamento os documentos que
foram inicialmente solicitados para comprovação da área de pastagens e lista esses
documentos;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720433/2010-10

- pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, com a redução da alíquota para
0,45%, que entende ser o correto.
Também consta dos autos que o débito formalizado por meio do presente Processo foi
inscrito em Dívida Ativa da União (às fls. 25/28) e, após a constatação da interposição
de impugnação tempestiva, conforme exarado em Ofício de fls. 29 e na Informação de
fls. 54, a PFN/PA providenciou a extinção dessa inscrição, às fls. 55/56.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 88/90) alegando em apertada síntese que no ano de 2006 havia bovinos na
propriedade, em janeiro de 2006: 1992 e em outubro de 2006: 1727 e requereu a redução da
alíquota para 0,45.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Área de Pastagem
O imóvel tem 5.600,0 ha e conforme constou em sua DITR, a área de pastagem
seria de 5.010,0 ha, o que corresponde a 89,5% da área total do imóvel. Por outro lado, a
fiscalização entendeu que a recorrente não teria comprovado a quantidade total e suficiente de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720433/2010-10

animais de grande e de médio porte existentes no imóvel no ano de 2006 (exercício 2007) para
que fosse feita a aplicação do índice de lotação mínima por zona pecuária (ZP).
Conforme preceitua a Instrução Especial INCRA n° 19, de 28.05.1980, observado
o art. 25 da IN/SRF n° 256/2002 e seu anexo I, conforme previsão da alínea “b, inciso V, § 1° do
art. 10 da Lei n° 9393/1996.
Sobre o tema, transcrevo o art. 25 da IN/SRF no 256/2002:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por zona
de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente utilizada pelo
contribuinte para tais fins.,
Extraímos dos documentos juntados aos autos (fls. 134/135 – 128/129 – pdf)
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO (fls.
134/135)
Data
Quantidade
09/01/2006
2017
11/01/2006
1992
14/02/2006
1982
25/04/2006
1981
18/05/2006
1951
22/06/2006
1889
29/06/2006
1829
14/07/2006
1809
08/08/2006
1789
17/10/2006
1727
Total
15145
OBS: quanto constaram dados no mesmo mês, consideramos o valor maior
Considerando o quantitativo acima exposto, entendo que o correto é dividir a
soma dos animais representados nos meses acima destacados por 12 (meses), considerando-se,
então, a quantidade de zero animais nos demais meses do ano, por ausência de informação sobre
animais apascentados. Neste sentido, entendo que a média de animais no ano de 2006
apascentados no imóvel corresponde a uma média anual de 1262 (= 15145 / 12) cabeças de gado.
Utilizando-se do índice de lotação mínima relativo ao Município de Cachoeira do
Arari /PA (local do imóvel), que é de 0,20 cabeça de animais por hectare, conforme consta do
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720433/2010-10

anexo da IN/SRF no 256/2002, tem-se que a área de pastagens do imóvel representa 6310/ha
(=1262 / 0,2).
Portanto, merece provimento o recurso quanto este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
determinar o recálculo do tributo com o reconhecimento da área de pastagem declarada pela
recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 174
DF CARF MF
Original